Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705176-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 contra decisão de ID n. 146899423 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, que acolheu em parte os embargos de declaração, mas rejeitou o pedido de inclusão dos honorários contratuais na execução. Afirma, em suma, que os condôminos são obrigados a pagar honorários quota litis no percentual de 20% (vinte por cento); que o crédito tem natureza alimentar; que deve ser inserido em posição de preferência no concurso de credores. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de que honorários contratuais sejam incluídos na posição de crédito alimentar. Custas recolhidas (ID n. 43598782). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada. Na hipótese sob exame, o acordo homologado em juízo (ID n. 34735638 dos autos de origem) previu que: Pelo presente, os signatários confessam e reconhecem que é devido, nesta data, o valor total de R$ 9.756,85 (...), e pactuam o reconhecimento do débito com sua homologação por sentença, no qual já estão inclusas as custas iniciais e honorários de sucumbência. A leitura do acordo entabulado demonstra que o débito foi reconhecido na integralidade. Desse modo, independentemente de eventual previsão estatutária, a assiste razão ao juízo quando afirma que eventuais honorários contratuais não “são objeto da execução”. A verba de natureza contratual deveria estar prevista no título executivo judicial para ser inserida no cumprimento de sentença. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora